Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-96.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001467-96.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDICACIO CONCEICAO ROCHA

Advogado(s)
:
FELLIPE MURIEL SILVA PACHECO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. DIFICULDADE DE REABILITAÇÃO. CEGUEIRA UNILATERAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por segurado que, após sofrer acidente de trabalho em 2014, passou a apresentar cegueira unilateral e baixa acuidade visual, encontrando-se incapacitado para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural. Embora tenha recebido auxílio-acidente administrativamente, requereu judicialmente o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com fundamento na impossibilidade de reabilitação profissional e nas condições pessoais e sociais desfavoráveis. Sentença de parcial procedência para concessão do auxílio por incapacidade temporária e revogação do auxílio-acidente, impugnada pelo INSS por meio de apelação. Reexame necessário determinado em razão de sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária diante da existência de auxílio-acidente previamente concedido; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de ambos os benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio por incapacidade temporária exige prova de incapacidade laborativa superior a 15 dias, nos termos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91, sendo necessária a comprovação por meio de perícia médica.

4.
Laudo pericial judicial atesta a existência de cegueira unilateral decorrente de acidente de trabalho, resultando em incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com grandes dificuldades de reabilitação profissional, considerando-se o grau de instrução e a residência em zona rural.

5.
A jurisprudência considera que a análise das condições pessoais e sociais do segurado é essencial à concessão de benefícios por incapacidade, podendo caracterizar situação de incapacidade para qualquer atividade laboral.

6.
O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe a possibilidade de exercício de atividade laboral, ainda que com redução de capacidade, não sendo compatível com a existência de incapacidade laborativa que impeça o exercício da atividade habitual.

7.
A cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária somente é admissível se decorrerem de fatos geradores distintos, o que não ocorre no presente caso.

8.
A sentença corretamente reconheceu o direito ao auxílio por incapacidade temporária, ante a incapacidade permanente para a atividade habitual, devendo ser cessado o pagamento do auxílio-acidente durante o período de percepção daquele.

9.
Em caso de cessação do benefício temporário, o auxílio-acidente deverá ser restabelecido, nos termos do art. 86, §2º, da Lei n.º 8.213/91, desde que persistam as sequelas decorrentes do acidente.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001467-96.2021.8.05.0139
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
EDICACIO CONCEICAO ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente